Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737377-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENISE E OLIVEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUIS DE ARAUJO BORGES, LIVIA COSTA BORGES, LEONARDO DA COSTA BORGES, MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, ASSOCIACAO RIVAIL, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, LEILA SANTOS COSTA BORGES, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator